Tribunal: TJMT
Processo: 0014225-55.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 0014225-55.2019.8.11.0041
APELANTE: ELETRO CUIABÁ COMÉRCIO DE PADRÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME
APELADA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE OU QUITAÇÃO DOS DÉBITOS – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO PELO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO – VALIDADE DA COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O termo de confissão de dívida, devidamente formalizado com a assinatura do devedor e de duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, conforme o art. 784, III, do CPC, e goza de presunção de validade.
Compete ao devedor o ônus de comprovar eventual pagamento ou extinção das obrigações confessadas, não bastando alegações desprovidas de documentos comprobatórios – inteligência do art. 373, I, do CPC.
Laudo pericial que, ao analisar minuciosamente a documentação acostada aos autos, conclui pela inexistência de quitação ou duplicidade das cobranças, reafirmando a validade dos débitos confessados.
Inexistindo qualquer comprovação de vício de consentimento, permanece hígido o termo de confissão de dívida, sendo inviável desconstituí-lo com base em meras alegações de coação ou erro não demonstradas nos autos.
Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados conforme o art. 85, § 11, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014225-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELETRO CUIABA COMERCIO DE PADRAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 07.807.781/0001-70 (APELANTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE OU QUITAÇÃO DOS DÉBITOS – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO PELO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO – VALIDADE DA COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O termo de confissão de dívida, devidamente formalizado com a assinatura do devedor e de duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, conforme o art. 784, III, do CPC, e goza de presunção de validade.

Compete ao devedor o ônus de comprovar eventual pagamento ou extinção das obrigações confessadas, não bastando alegações desprovidas de documentos comprobatórios – inteligência do art. 373, I, do CPC.

Laudo pericial que, ao analisar minuciosamente a documentação acostada aos autos, conclui pela inexistência de quitação ou duplicidade das cobranças, reafirmando a validade dos débitos confessados.

Inexistindo qualquer comprovação de vício de consentimento, permanece hígido o termo de confissão de dívida, sendo inviável desconstituí-lo com base em meras alegações de coação ou erro não demonstradas nos autos.

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados conforme o art. 85, § 11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 0014225-55.2019.8.11.0041

APELANTE:

ELETRO CUIABÁ COMÉRCIO DE PADRÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME

APELADA:

AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELETRO CUIABÁ COMÉRCIO DE PADRÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juíza de Direito
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, a qual, nos autos da
“Ação Declaratória de Nulidade de Título e Suspensão da Execução”
processo número 0014225-55.2019.8.11.0041, ajuizada pela parte autora apelante contra a parte requerida apelada
AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora em custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

Nas razões do apelo a parte recorrente aduz a incorreção da sentença recorrida, aos argumentos de que, em suma: a sentença deixou de apreciar omissões apontadas em embargos de declaração, relativas ao pagamento de notas fiscais quitadas à vista, o que ensejaria sua anulação; a confissão de dívida é baseada em valores já pagos, sendo o título incerto, ilíquido e inexigível, conforme o art. 803 do CPC, devendo ser declarada sua nulidade; as notas fiscais mencionadas na confissão de dívida, como as de números 000.198.224 e 000.190.793, já foram pagas à vista, conforme registrado nos próprios documentos; os cheques incluídos na execução se referem à mesma dívida já cobrada em outro processo, caracterizando duplicidade de cobrança.

Pede que seja dado provimento ao apelo para que seja: julgada procedente a pretensão de anulação da sentença para apreciação da omissão apontada quanto à análise das notas fiscais quitadas à vista; reformada a sentença para declarar a nulidade da confissão de dívida e dos valores cobrados em duplicidade; reconhecida inexigibilidade dos títulos e com a conseguinte extinção das execuções correlatas.

Nas contrarrazões Id. 249069728, a parte apelada requerida AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA argumenta, em síntese, que: o recurso é inepto e carece de dialeticidade, pois não impugna diretamente os fundamentos da sentença recorrida; a validade dos títulos foi confirmada por perícia técnica, que não identificou pagamentos realizados ou duplicidade de cobrança; as dívidas referenciadas nos processos conexos são distintas e fundamentadas em notas fiscais parceladas, como demonstrado nos autos; a sentença deve ser mantida, pois os argumentos do recorrente são repetitivos e não desconstituem as provas periciais produzidas.

Parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, consoante certidão Id. 250501682.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando o recurso, observa-se que é tempestivo e adequado, sendo a parte recorrente dispensada do recolhimento das custas de preparo em face da gratuidade de justiça, de modo que
CONHEÇO
o apelo interposto.

Conforme relatado, trata-se de apelo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora em custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

Nas razões do apelo a parte recorrente aduz a incorreção da sentença recorrida aos argumentos de que, em suma: a sentença deixou de apreciar omissões apontadas em embargos de declaração, relativas ao pagamento de notas fiscais quitadas à vista, o que ensejaria sua anulação; a confissão de dívida é baseada em valores já pagos, sendo o título incerto, ilíquido e inexigível, conforme o art. 803 do CPC, devendo ser declarada sua nulidade; as notas fiscais mencionadas na confissão de dívida, como as de nos 000.198.224 e 000.190.793, já foram pagas à vista, conforme registrado nos próprios documentos; os cheques incluídos na execução se referem à mesma dívida já cobrada em outro processo, caracterizando duplicidade de cobrança.

Pede que seja dado provimento ao apelo para que seja: julgada procedente a pretensão de anulação da sentença para apreciação da omissão apontada quanto à análise das notas fiscais quitadas à vista; reformada a sentença para declarar a nulidade da confissão de dívida e dos valores cobrados em duplicidade; reconhecida inexigibilidade dos títulos e com a conseguinte extinção das execuções correlatas.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 0014225-55.2019.8.11.0041.

AUTOR(A): ELETRO CUIABA COMERCIO DE PADRAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA – ME

REU: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Vistos.

Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Título e Suspensão da Execução, movida por
ELETRO CUIABA COM PAD E MAT LTDA
em desfavor de
AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
onde narra em síntese que, atua no ramo de varejo de materiais elétricos, adquirindo casualmente produtos da empresa demandada, porém, afirma que deixou sua empresa sendo administrada por terceiros.

Continua afirmando que, se aproveitando disso, a empresa ré, cobrou várias supostas dívidas, convencendo a proprietária da empresa a assinar um Termo de Confissão de Dívida, referentes a duplicatas que segundo a requerida estariam inadimplidas, totalizando o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

A referida divida gerou uma Ação de Execução Extrajudicial n° 17863-04.2016.8.11.0041, que penhorou seus veículos, levando a autora a perceber o descontrole das pessoas que tinha outorgado para administrar a empresa.

Alega que, algumas dívidas já foram adimplidas e que também está sendo executada pela Ação de Execução Extrajudicial n° 18222-51.2016.8.11.0041.

Assevera que, o referido título extrajudicial não possui certeza e liquidez, sendo inexigível.

Por tais motivos, ajuizou a presente ação almejando a concessão da tutela provisória de urgência e evidencia a suspensão da exigibilidade da confissão de dívida e das notas promissórias apresentadas nos processos de execução atacados. No mérito, requer que seja decretada a nulidade da confissão da dívida e das notas promissórias (Id: 42273469 – Pág. 01 a 06).

A ação foi recebida em (Id: 49298839 – Pág. 01), ocasião em que foi concedida a gratuidade da justiça a parte autora.

Foi realizada audiência de conciliação, porém, as partes não chegaram em uma composição (Id: 58103027).

A parte requerida apresentou contestação (Id: 59081337), impugnando a gratuidade da justiça concedida anteriormente, que os débitos não estão em duplicidade, do direito a cobrança da confissão da dívida, não comprovação dos fatos alegados pela parte autora, do regular exercício da cobrança dos débitos e litigância da má-fé da parte contrária.

A parte autora impugnou a contestação, rechaçando as teses defensiva e reiterando os pedidos iniciais (Id: 61924307).

Logo em seguida, deferida a produção de prova pericial, tendo o perito encartado ao processo o Laudo Pericial em 19/07/2023, concluindo que “
Após análise pormenorizada de todos os documentos apresentados nos autos, chegamos À conclusão de que o requerente possui valor total a pagar ao requerido de R$ 208.337,78 (Duzentos e Oito Mil, Trezentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos), atualizado até 19/07/2023.
” (Id: 123769167).

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Título e Suspensão da Execução, movida por
ELETRO CUIABA COM PAD E MAT LTDA
em desfavor de
AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
.

A análise dos autos revela que a parte autora alega a nulidade do título extrajudicial, afirmando que as dívidas confessadas já foram quitadas ou estão em duplicidade.

Em que pese toda a argumentação trazida, a produção de prova pericial foi conclusiva ao atestar a exigibilidade dos valores devidos, conforme Laudo Pericial encartado ao processo em 19/07/2023, que verificou a autenticidade e a regularidade das notas promissórias e da confissão de dívida.

Aliás, vejamos algumas respostas fornecidas pelo perito, ponderações relevantes e até a sua conclusão, a qual diga-se de passagem, foi incisiva, a reconhecer que os débitos são devidos pela parte requerente.

LAUDO PERÍCIAL

“(...) Após as atualizações monetárias,
chegamos a conclusão de que o valor total em aberto chega a R$ 208.337,78 (Duzentos e Oito Mil, Trezentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos)
. (...) Quesitos do Requerente (Fl. 35 ID 111957174) 1. É possível afirmar que a nota de 000.198.224 (Num. 59082491 - Pág. 14) foi paga, conforme corpo da nota 000.198.234 (Num. 42273469 - Pág. 24) no valor total de R$ 206,99? Resposta:
A partir das informações que constam nos documentos citados não é possível afirmar que houve qualquer pagamento realizado
. 2. É possível afirmar que a nota acima mencionada, apesar de quitada, consta na planilha de cobrança (Num. 59082491 - Pág. 6) que gerou a confissão de dívida? Resposta:
Não houve apresentação de comprovante de pagamento pela parte requerente, por este motivo não é possível afirmar que houve quitação do valor
. Nos documentos fiscais (NFs 198224 e 198234) existem apenas informações a respeito da forma de pagamento. 3. É possível afirmar que a nota de 000.190.793 (Num. 59082491 - Pág. 10) foi paga, conforme nota 000.193.163 (Num. 42273469 - Pág. 25) no valor total de R$ 9.360,74? Resposta:
A partir das informações que constam nos documentos citados não é possível afirmar que houve qualquer pagamento realizado
. 4. É possível afirmar que a nota acima mencionada, apesar de adimplida, consta na cobrança da planilha (Num. 59082491 - Pág. 6) que gerou a confissão de dívida? Resposta:
Não houve apresentação de comprovante de pagamento pela parte requerente, por este motivo não é possível afirmar que houve quitação do valor
. 5. É possível afirmar que as datas das notas promissórias (Num. 59082491 - Pág. 2-5) que serviram para gerar a confissão de dívida coincidem com os cheques cobrados no Processo 18222-51.2016.811.0041, Código 1118758, Quarta Vara Cível de Cuiabá-MT, conforme tabela dos cheques (Num. 59082491 - Pág. 1)? Resposta:
Não é possível fazer esta afirmação. A partir dos documentos anexados pela parte requerida após a solicitação da perícia, é possível constatar que são dívidas distintas
. Quesitos do Requerido (Fl. 37 ID 112453540) 1. Se o perito consegue afirmar se existe a cobrança duplicada ou triplicidade na confissão de dívida implementada e nas notas nele mencionadas e discriminadas e se há comprovantes de pagamento nos autos das notas relacionadas na confissão de dívida implementada? Resposta:
Não há cobrança duplicada ou triplicada. Os valores de algumas notas fiscais foram parcelados, e isto gerou confusão na parte requerente, que acabou afirmando haver duplicidade / triplicidade nas cobranças. Não foram anexados nos autos comprovantes de pagamentos, apesar de solicitados pela perícia
. 2. É possível constatar se notas fiscais n° 190093, 187956 e 190793 foram cobradas de forma parcelada e se possuem datas de vencimentos diversas, por se tratar de dívida parcelada? Resposta:
Sim, os pagamentos destas notas fiscais foram parcelados
. Os detalhamentos encontram-se no Anexo I. 3. Há documentos nos autos que demonstram a duplicidade de cobranças de R$ 3.275,66 nota fiscal 190093, triplicidade de cobrança de R$ 6.861,28 nota fiscal 187956 e R$ 9.360,74 referente a nota 190793 que foram incluídas no termo de confissão de dívida? Há comprovantes de pagamentos nos autos de tais parcelas referente as notas fiscais alegadas pela autora? Resposta:
Não há cobrança duplicada ou triplicada. Os valores de algumas notas fiscais foram parcelados, e isto gerou confusão na parte requerente, que acabou afirmando haver duplicidade / triplicidade nas cobranças
. Não foram anexados nos autos comprovantes de pagamentos, apesar de solicitados pela perícia. 4. A nota fiscal 000.198.224 é nota de simples faturamento e a nota fiscal no 000.198.234 é nota de entrega futura e que ambas discriminam o mesmo produto e a mesma venda? Se a NF 000.198.234 refere a remessa de mercadoria mencionada na nota fiscal 000.198.224? Há recibo de pagamento da duplicata emitida nos autos? A nota de simples remessa comprova pagamento? Resposta:
Sim, podemos verificar nos autos, nas folhas 54 (23) e 54 (24), ID 122783377, que ambas as notas apresentam a mesma mercadoria
. Não há comprovante de pagamento anexado nos autos desta duplicata. A nota de simples remessa não é documento que comprova pagamento. 5. A nota fiscal de remessa entrada futura 000.193.163 refere-se a remessa de mercadorias vendidas pela nota 000.190.793 e que a nota a nota de remessa não comprova o pagamento da mercadoria vendida através da nota 000.193.163? Há recibo de pagamento das mercadorias vendidas pela nota fiscal 000.190.793 e entregues pela nota remessa 000.193.163? Resposta:
Sim, podemos verificar nos autos, nas folhas 54 (17) e 54 (19), ID 122783377, que ambas as notas apresentam a mesma mercadoria. Não há comprovante de pagamento anexado nos autos desta duplicata. A nota de simples remessa não é documento que comprova pagamento
. 6. Há provas nos autos de que o cheque cobrado no processo 18222.51.2016.811.0041 - código 1118758 foram utilizados para pagamento de quaisquer notas discriminadas no instrumento de confissão de dívida? Resposta
: Não há qualquer comprovação neste sentido nos autos
. 7. Há provas nos autos de quaisquer pagamentos de duplicatas ou notas relacionadas no instrumento de confissão de dívida objeto da inicial? Resposta: Não, não foram anexados nos autos quaisquer comprovantes de pagamentos das dívidas mencionadas no processo. Conclusão
Após análise pormenorizada de todos os documentos apresentados nos autos, chegamos à conclusão de que o requerente possui valor total a pagar ao requerido de R$ 208.337,78 (Duzentos e Oito Mil, Trezentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos)
, atualizado até 19/07/2023.” (Id: 123769167- destaquei)

Desse modo, considerando a ausência de comprovante de pagamento e com base na conclusão do laudo pericial, evidencia-se a legalidade do Termo de Confissão de Dívida assinado pela parte requerente.

Sabe-se que, o Termo de Confissão de Dívida foi devidamente assinado pela proprietária da empresa autora, contendo todas as formalidades legais, incluindo a presença de duas testemunhas, o que lhe confere força executiva extrajudicial, conforme disposto no artigo 784, inciso III, do CPC:

"Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;"

A alegação de que a dívida não possui certeza, liquidez e exigibilidade também não prospera.

A confissão de dívida é um instrumento jurídico que assegura ao credor
o direito de executar o título em caso de inadimplência
.

No presente caso, o laudo pericial confirmou que
a dívida confessada pela autora corresponde a valores efetivamente devidos, não havendo provas de quitação dos débitos apresentados pela autora
.

A parte autora sustenta que a confissão de dívida foi assinada sem o devido conhecimento e sob pressão, mas não apresentou provas contundentes que comprovem coação ou vício de consentimento.

Além disso, a parte autora, como empresária, tem o dever de zelar pela administração e fiscalização de sua empresa, não podendo imputar a terceiros a responsabilidade por sua má gestão.

Quanto à alegação de duplicidade das cobranças, o laudo pericial demonstrou que não há sobreposição de dívidas entre os diferentes processos de execução. Cada processo trata de dívidas específicas e individualizadas, não havendo duplicidade ou triplicidade de cobrança.

Nesse sentido, vejamos o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO – SENTENÇA DE HOMOLOGATÓRIA DE RENÚNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE QUE CONFISSÃO E PARCELAMENTO NÃO IMPEDE DISCUSSÃO JUDICIAL – APLICABILIDADE DO TEMA 375 DO STJ – JULGAMENTO EM CASO DE RECURSO REPETITIVO – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL – DISCUSSÃO LIMITADA A ASPECTOS JURÍDICOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO CONSENTIMENTO – PRETENSÃO DE REVER ASPECTOS FÁTICOS – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONFISSÃO – RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do Tema 375 do Superior Tribunal de Justiça “a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos”, no entanto “quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários”.
Não havendo comprovação de quaisquer dos vícios do consentimento para invalidar o termo de confissão e parcelamento de dívida, mostra-se impossível a discussão judicial do pacto celebrado segundo a autonomia da vontade, tendo havido renuncia ao direito sobre o qual se funda a ação
. Diante da celebração de termo de confissão de dívida na via administrativa, sem qualquer vício, carece a parte promovente de interesse processual, devendo a sentença de extinção ser mantida. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10043656720188110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 13/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/05/2021) Negritei

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por ELETRO CUIABA COM PAD E MAT LTDA na presente Ação Declaratória de Nulidade de Título e Suspensão da Execução.

Consequentemente,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, §2o, do CPC,
fica a exigibilidade do pagamento suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça
.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito”

Pois bem.

Primeiramente,
REJEITO
a preliminar ofensa à dialeticidade recursal, porque a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da decisão recorrida.

Passo à análise do mérito do recurso.

Nesta senda, examinando a insurgência recursal interposta, observa-se que não deve prosperar.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ELETRO CUIABÁ COMÉRCIO DE PADRÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de título e suspensão de execução e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Observa-se que a parte recorrente argumenta que a sentença deixou de apreciar omissões apontadas em embargos de declaração, relativas ao pagamento de notas fiscais quitadas à vista.

Entretanto, a despeito dos argumentos da parte recorrente, verifica-se que a sentença recorrida examinou adequadamente as questões essenciais ao deslinde do feito, com ampla análise do contexto probatório, especialmente do laudo pericial.

Outrossim, o juízo de origem não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim a fundamentar sua decisão de forma clara e suficiente, o que foi devidamente realizado, não se constatando, portanto, qualquer vício que justifique a anulação da sentença, nos termos do art. 1.022 do CPC.

De outro norte, a parte recorrente alega que a confissão de dívida seria nula, por estar fundamentada em valores já pagos, sendo o título incerto, ilíquido e inexigível.

No entanto, analisando o substancioso laudo pericial produzido nos autos, observa-se que é claro ao concluir pela validade do termo de confissão de dívida, tendo delineado que não houve duplicidade ou triplicidade de cobranças, sendo as notas fiscais parceladas em conformidade com o acordo entre as partes, de tal feita que os valores confessados correspondem a débitos efetivamente devidos.

Além disso, conforme destacado na sentença, o termo de confissão foi assinado pela representante legal da parte recorrente e por duas testemunhas, atendendo as formalidades exigidas pelo art. 784, inciso III, do CPC, conferindo-lhe força executiva.

De mais a mais, conquanto a parte autora tenha alegado quitação de algumas notas fiscais, não se desincumbiu de tal ônus nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não tendo apresentado nos autos recibos, comprovantes bancários ou qualquer outro documento idôneo que demonstrasse o pagamento das dívidas confessadas.

No ponto, o laudo pericial foi enfático ao afirmar que as notas fiscais apontadas como quitadas (números 000.198.224 e 000.190.793) não possuem registro ou qualquer documento que evidencie efetivo de pagamento nos autos.

Nesta toada, o mero apontamento de notas fiscais emitidas como
"pagas à vista"
não é suficiente para afastar a validade da confissão de dívida, uma vez que não há evidências materiais que sustentem tal afirmação.

De outra feita, conquanto a parte recorrente argumente duplicidade de cobrança dos cheques, o laudo pericial refutou tal alegação, explicitando e concluindo que as cobranças se referem a débitos distintos, sem sobreposição entre as execuções.

No ponto, destaco que consta no laudo pericial análise detalhada empreendida pelo perito judicial, o qual afirma que analisou as notas fiscais, cheques e demais documentos relacionados, concluindo pela inexistência de cobrança duplicada ou triplicidade (Id. 123769167).

De outro giro, não prospera a alegação de vício de consentimento na assinatura do termo de confissão, isso porque não foi produzida qualquer prova que comprove coação, dolo ou erro substancial que pudesse invalidar o instrumento.

Neste sentido, conforme bem delineado no édito recorrido, a confissão de dívida é uma manifestação expressa de reconhecimento de débito, revestida de presunção de veracidade, não cabendo ao Judiciário desconstituir essa presunção com base em meras alegações desacompanhadas de elementos probatórios robustos.

Em suma, impõe-se a manutenção do édito de improcedência recorrido, porque o conjunto de provas coligido ao feito indica, de forma clara e robusta, que: a confissão de dívida foi validamente celebrada e representa valores efetivamente devidos; não há nos autos comprovação de pagamento das notas fiscais ou de duplicidade de cobrança; a perícia técnica foi conclusiva ao demonstrar a regularidade dos títulos executados e a inexistência de irregularidades nas cobranças realizadas pela parte recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em face da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025